Tribunal: STF
Processo: RE 1441905
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral quanto ao indeferimento de produção de provas em processo judicial, considerada questão de natureza infraconstitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de provas caracteriza questão constitucional apta a justificar o prosseguimento do recurso extraordinário; (ii) estabelecer a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo regimental.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal reconhece a ausência de repercussão geral acerca da controvérsia envolvendo o indeferimento de produção de provas no processo judicial, considerando-a matéria de cunho exclusivamente infraconstitucional, conforme decidido no Tema 424/RG.



    A interposição de agravo regimental manifestamente inadmissível justifica a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada no valor de 3 salários mínimos, em caso de unanimidade da decisão.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental a que se nega provimento.